Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-52.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701731-52.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. IMPETRADO: JUIZO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA em face à decisão proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília proferida em 20/08/2021, que determinou a impetrante a comprovação do cumprimento da decisão concessiva da tutela de urgência, sob pena de nova multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem prejuízo da anteriormente fixada. Em suas razões alega a necessidade de limitação das astreintes fixadas, razão pela qual postula a reforma da decisão a quo. É o breve relatório. A pretensão do impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Inicialmente, no âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). E em relação específica dos Juizados Especiais, o Supremo Sodalício já se manifestou a respeito e em sede de repercussão geral, no sentido de ser incabível o manuseio do writ para combater decisões interlocutórias dos Juizados Especiais: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211- PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314) Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso. 2. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JESSICA DA PAZ ALVES, em face da autoridade coautora Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Recanto das Emas, Exma. Sra. Dra. Thereza Karina de Figueiredo Gaudêncio Barbosa, onde afirma que foi proferida decisão pela autoridade coatora, ID 93311933 do processo PJe 0702769-18.2017.8.07.0019 - Execução Título Extrajudicial, nos seguintes termos: "Nada a prover quanto a petição Id. Num. 92870631, porquanto as questões suscitadas já foram exaustivamente respondidas por mais de uma vez e não cabe a executada perpetuar nas mesmas alegações, ou seja, opondo resistência injustificada ao andamento do processo, sob pena de incidir a multa do artigo 80 do CPC. Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a executada se manifeste sobre a proposta de acordo da exequente Id. Num. 92026082." 3. Decisão, ID 26674287, recebeu o Mandado de Segurança e requereu as informações. A autoridade coatora apresentou as informações, ID 27035427. O Ministério Público absteve-se de manifestação, ID 27049201. 4. Compulsando os autos originais verifico que trata-se de Cumprimento de Sentença, onde foi proferida sentença, ID 30729316, que acolheu os Embargos à Execução e reconheceu a nulidade do negócio jurídico. 5. Em Recurso Inominado, foi proferido Acórdão no 1226838, ID 58974923, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo a quo para o regular processamento da execução. 6. A decisão objeto do presente Mandado de Segurança, determinou que a executada, ora impetrante, manifeste-se sobre a proposta apresentada pelo exequente. 7. A questão já se acha pacificada no âmbito do STF: "O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. II - Agravo regimental improvido." (AI 857811 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)". Excepcionalmente, é possível a utilização do Mandado de Segurança para atacar decisão teratológica, quando não haja recurso próprio (Acórdão 1266472, Relator Juiz JOÃO LUÍS FISCHER DIAS). Não é o caso em exame. Pelo princípio da fungibilidade, mostra-se possível, em tese, examinar o mandado de segurança como agravo interno, desde que atendidos os pressupostos de admissibilidade. Entretanto, não preenchido o requisito da tempestividade, é inviável. A interposição de Mandado de Segurança não tem o efeito de restaurar prazo processual já esgotado. Processo extinto sem apreciação do mérito. 8. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1361426, 07008533020218079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outra parte, ainda que se cogitasse a possibilidade, em tese, de receber o Mandado de Segurança como agravo de instrumento em face da fungibilidade, ante a intempestividade do agravo. A publicação da decisão combatida ocorreu em 24/08/2020, sendo assim o prazo para interposição do agravo de instrumento há muito já se esgotou, ocorrendo a preclusão temporal e, em consequência, o recurso é intempestivo. Ante o exposto e com fulcro no art. 10, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Custas recolhidas. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator